Tribunal: CARF
Processo: 11080.724492/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724492/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
SANDRA FERREIRA BELMONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INTRUÇÃO E
MÉDICAS. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas de dependente, com instrução e médicas de dependentes são
dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que se mostrarem sem a verossimilhança
necessária ou por não atender aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724492/2012-48
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724492/2012-48

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/59):
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 08/15, exige-se da contribuinte acima
qualificada o recolhimento do imposto de renda pessoa física - suplementar, acrescido
de multa e juros, no valor total de R$ 10.313,59, calculados até 30/03/2012, em virtude
da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2010, ano-calendário de 2009.
A fiscalização informa que o crédito tributário foi apurado com fundamento nos
seguintes elementos:
a) Dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.730,40.
b) Dedução indevida com despesas de instrução no valor de R$ 2.708,94.
c) Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.757,06.
A notificada apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/03, alegando que
a dedução de dependente é relativa ao companheiro com quem mantém união estável,
conforme declaração em anexo, sendo que o mesmo reside desde o ano de 2006 em
Porto Alegre.
A despesa com instrução é relativa ao companheiro e parte da despesa médica é própria
e parte do companheiro conforme atestam os documentos anexados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEPENDENTES.
O companheiro ou a companheira pode ser considerado dependente para fins de
dedução dos rendimentos tributáveis para apuração da base de cálculo do imposto
devido, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, com a devida prova de
coabitação, ou por período menor se da união resultou filho.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da despesa com instrução do companheiro cuja condição de
dependente não foi comprovada.
DESPESAS MÉDICAS.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas do próprio contribuinte,
informadas na declaração de ajuste anual, determina a retificação do lançamento.
Mantida a glosa das despesas do companheiro cuja condição de dependente não foi
comprovada.
Cientificada da decisão, em 04/08/2017 (fls.63), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 29/08/2017, recurso voluntário (fls. 66/67), insurgindo-se contra as
despesas glosadas, alegando que a relação de dependência com o companheiro está devidamente
demonstrada, ao teor da escritura pública de reconhecimento de união estável que ora se junta,
comprovando a coabitação e o convívio há mais de seis anos, calhando assim no
restabelecimento das despesas realizadas em favor do dependente declarado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724492/2012-48

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes, instrução e médicas de
dependente declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de dependentes (R$
1.730,40), com instrução (R$ 2.708,94) e médicas (R$ 8.161,14) de dependente, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
55/59) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 8/15), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, à mingua de comprovação da convivência conjugal
por mais de cinco anos no ano-calendário autuado a justificar a união estável, sendo certo que a
escritura pública acosta, lavrada em 29/08/2012 (fls. 70/71), reafirma a manutenção da união há
somente 6 anos da data da lavratura, portanto não passível a dedução na DAA/2010, por ausência
de comprovação efetiva da convivência em comum a justificar a relação de dependência pelo
lustro legal no ano-calendário autuado, ao teor da legislação de regência (art. 77, II do RIR/99) –
me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 56/58), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
a) Dedução indevida de dependentes:
(...)
Dos documentos carreados aos autos juntamente com a defesa não há prova da
coabitação da interessada com o Sr. Janklei Santos Lopes a que alude o Manual
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724492/2012-48

editado por esta Secretaria, prova esta que pode ser entendida como extrato de conta-
corrente bancário em conjunto, contas de água, energia elétrica, telefone, etc... em nome
de seu companheiro comprovando a residência deste no mesmo local indicado pela
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
A contribuinte anexou apenas a declaração de fl. 19, a qual não pode ser acolhida como
prova suficiente, posto que além de não satisfazer as exigências descritas anteriormente,
foi elaborada unilateralmente pelo contribuinte e sem registro em cartório. Além disso,
o documento firmado pelo Sr. Janklei atesta que a convivência teria iniciado em 14
de abril de 2006, ou seja, no ano-calendário de 2009 teria completado apenas três
anos, prazo inferior ao estabelecido pela legislação tributária.
Conclui-se que, tendo em vista o que dispõe a legislação, não há elementos que
permitam firmar a convicção de que o Sr.Janklei fosse, no ano-calendário 2009,
dependente da contribuinte para fins de imposto de renda na qualidade de
companheiro com o qual tenha mantido vida em comum há mais de cinco anos. Por
essas razões, a glosa relativa à dedução de dependente deve ser mantida.
b) Dedução indevida com despesas de instrução:
As despesas glosadas são relativas ao Sr. Janklei, cuja condição de dependente foi
glosada pela fiscalização e mantida neste julgamento.
Portanto, considerando que o Sr. Janklei não pode ser considerado dependente, a glosa
da despesa de instrução correspondente também é mantida.
Despesas médicas:
Pelas mesmas razões apontadas anteriormente, a glosa das despesas médicas relativas ao
Sr. Janklei, no valor de R$ 8.101,14, discriminadas às fls. 12/13 (páginas 04 e 05 da
Notificação de Lançamento) devem ser mantidas.
De fato, quanto às despesas realizadas em favor do companheiro, Janklei Santos
Lopes, não há como acatá-las, porquanto a prova documental carreada (fls. 70/71) é insuficiente
para comprovar a união estável, uma vez que não demonstra efetivamente a coabitação e/ou vida
em comum há mais de cinco anos no decorrer do ano-calendário 2009, o que corrobora o acerto
da decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.426 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724492/2012-48

Fl. 82
DF CARF MF
Original